Tribunal: TJSP
Processo: 1020869-31.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso da autora e negou conhecimento ao recurso da ré - Inconformismo - Desacolhimento - Parte agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar documentalmente os fatos constitutivos do seu direito, mormente a falta de menção ao seu nome nos créditos finais - Agravante que foi contratada por estúdio de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso da autora e negou conhecimento ao recurso da ré - Inconformismo - Desacolhimento - Parte agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar documentalmente os fatos constitutivos do seu direito, mormente a falta de menção ao seu nome nos créditos finais - Agravante que foi contratada por estúdio de dublagem, tendo recebido a devida contraprestação pelo trabalho realizado, não sendo crível que a dublagem de seriado tivesse como objetivo a exibição de apenas uma única vez, já que tal serviço pressupõe a comercialização da obra, salvo convenção em sentido contrário - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 1020869-31.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de Barueri, em que é
agravante SUMARA LOISE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado WARNER BROS SOUTH INC.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso desprovido
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1020869-31.2018.8.26.0100/50000 - D
2
Voto n. 32699
Agravo Interno n. 1020869-31.2018.8.26.0100/50000
Agravante : Sumara Loise da Silva
Agravado
: Warner Bros South Inc
Comarca
: Barueri
AGRAVO INTERNO - Interposição contra
decisão do relator que negou seguimento ao
recurso da autora e negou conhecimento ao
recurso da ré - Inconformismo - Desacolhimento -
Parte agravante que não se desincumbiu do ônus
de
comprovar
documentalmente
os
fatos
constitutivos do seu direito, mormente a falta de
menção ao seu nome nos créditos finais -
Agravante que foi contratada por estúdio de
dublagem,
tendo
recebido
a
devida
contraprestação pelo trabalho realizado, não sendo
crível que a dublagem de seriado tivesse como
objetivo a exibição de apenas uma única vez, já
que tal serviço pressupõe a comercialização da
obra, salvo convenção em sentido contrário -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Sumara Loise da Silva contra a decisão de fls. 511/516,
que negou seguimento ao recurso da autora e negou
conhecimento ao recurso da ré.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que a
decisão merece reforma porque o cerceamento de defesa
restou provado nos autos, conforme reprodução, nas
razões de apelação, do “pedido expresso de produção de
prova” ao Juiz de 1o grau, para o fim de demonstrar que
não houve indicação do seu nome nos créditos da obra (v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1020869-31.2018.8.26.0100/50000 - D
3
fls. 398/399). Alega que a inexistência de contrato de
cessão evidencia a ilicitude da conduta da agravada, com
a utilização desautorizada da interpretação artística, a
ausência de pagamento dos direitos autorais e a violação
do direito à nominação da agravante. Requer o provimento
do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão hostilizada foi proferida nestes
termos:
“Nego seguimento ao recurso da autora e nego
conhecimento ao recurso da ré.
Registro que a presente decisão monocrática
tem respaldo no art. 168, § 3o, c.c. o art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo e no art. 932,
inc. III, do Código de Processo Civil (recurso inadmissível).
A preliminar arguida pela autora de cerceamento de
defesa em razão do julgamento
antecipado da lide deve ser repelida, pois os elementos
necessários para o convencimento do juiz encontram-se
presentes.
É oportuno lembrar que “A prova tem como
objeto os fatos deduzidos pelas partes, tem como
finalidade a formação da convicção em torno desses fatos
e como destinatário o juiz, visto que ele é que deve ser
convencido da verdade dos fatos já que ele é que vai dar
solução ao litígio” (Jurid XP, 21a Ed, Comentário ao art.
332 do Código de Processo Civil). E é por isso que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem
assentado que “O Juiz é o destinatário da prova e a ele
cabe selecionar aquelas necessárias à formação de seu
convencimento” (REsp no 431058/MA, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 23.10.06).
No mérito, é caso de ratificar os fundamentos
da r. sentença apelada, proferida nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1020869-31.2018.8.26.0100/50000 - D
4
“Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA movida por
SUMARA LOISE DA SILVA contra WARNER BROS
SOUTH INC. Alega a autora, em síntese, que realizou
dublagem da voz brasileira da atriz Jane Lynch, que
interpreta a personagem “Dra. Linda Freeman” nas cinco
temporadas iniciais da série “Two and a Half Man”, com a
finalidade de exibição, por uma única vez, pelo canal
aberto SBT. Aduz que, apesar do seu trabalho, não
recebeu, até a presente data, pelos direitos autorais
correspondentes. Requer, portanto, a condenação da
empresa requerida em indenização pelos danos materiais
e morais sofridos, bem como que a empresa requerida
divulgue seu nome e também se abstenha de utilizar
qualquer episódio das cinco temporadas sem prévia
negociação com a autora.
(...)
No mérito, os pedidos formulados pela autora
não merecem procedência.
A autora afirma que realizou a dublagem da
série “Two and Half Man” com a finalidade de exibição, por
uma única vez, pelo canal de TV SBT.
Pretende, portanto, a condenação da ré a
indenização pelos danos materiais e morais decorrentes
da reprodução dos episódios dublados por ela, porém sem
sua autorização.
Em que pese sua argumentação, não carreou
aos autos qualquer documento que comprovasse a
contratação de seus serviços nestes termos.
Ocorre que, em regra, quando um intérprete
autoriza a utilização de seu trabalho para a confecção de
uma série ou de um filme, consente na sua utilização
econômica, salvo convenção em contrário. Isso significa
que não pode negar a exploração financeira pelos direitos
de reprodução e comercialização, a não ser que tenha
havido alguma convenção nesse sentido.
Ocorre que não tem a autora o direito de
requerer
qualquer
indenização
pela
reprodução
e
comercialização da série onde atuou como dubladora, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1020869-31.2018.8.26.0100/50000 - D
5
o direito de requerer a abstenção de sua exibição pela
empresa
requerida,
uma
vez
que
não
limitou
contratualmente a exploração da dublagem por ela
realizada.
Portanto, não há como imputar à empresa ré
qualquer responsabilidade, não havendo também nenhum
elemento a ensejar a indenização por danos morais,
impondo-se a improcedência do pedido.
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a
parte autora a arcar com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10%
do valor da causa atualizado, observando-se a gratuidade
da justiça”.
Em que pesem as alegações recursais, a
autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar
documentalmente os fatos constitutivos de seu direito,
mormente a falta de menção ao seu nome nos créditos
finais.
Nesse contexto, não há falar em indenização
por danos materiais, já que a autora foi contratada por
estúdio
de
dublagem,
tendo
recebido
a
devida
contraprestação pelo trabalho realizado. Ademais, não é
crível que a dublagem de seriado tivesse como objetivo a
exibição por uma única vez, já que tal serviço pressupõe a
comercialização da obra, salvo convenção em sentido
contrário.
Sobre o tema, aliás, este Egrégio Tribunal de
Justiça vem decidindo que:
“DIREITOS AUTORAIS. DUBLAGEM. Ação de
indenização por danos morais e materiais - Alegação de
veiculação não autorizada de obra dublada pelo autor, sem
a devida contraprestação ou atribuição de créditos pela
dublagem Fatos constitutivos invocados não provados
pelo autor Ao revés disto, a requerida que acostou nos
autos contrato no qual há cessão de direitos da obra,
percebendo a parte autora a devida contraprestação.
Recorrida que ademais, é estúdio de dublagem que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1020869-31.2018.8.26.0100/50000 - D
6
contratado por produtora e distribuidora de filmes.
Hipótese em que não há a exploração de direitos autorais.
Sentença de improcedência mantida. Precedentes desta e.
Corte.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
Cível
1098924-64.2016.8.26.0100, Relator Rodolfo Pellizari,
julgamento: 3/10/2019).
“Apelação cível. Ação indenizatória. Direitos
autorais. Alegação de veiculação não autorizada de obra
dublada sem a devida contraprestação e atribuição de
créditos pela dublagem. Os serviços de dublagem foram
contratados pelo estúdio, recebendo o autor remuneração
relativa ao serviço prestado. Contrato de quitação de
serviço eventual, sem qualquer ressalva e o autor não traz
aos autos contrato que contenha cláusula limitando a
cessão ou garantindo o recebimento de valores outros
além do valor já recebido e dado quitação. As relações
devem ser pautadas pela boa fé objetiva. Se o autor
concordou em realizar o trabalho de dublagem para obra
determinada, tendo sido remunerado para tanto, não pode
ser aceito o argumento de que não concordou com a
reprodução da mesma obra, caracterizando o instituto do
"venire contra factum proprium". Multa por litigância de má-
fé
e
justiça
gratuita mantidas. Inúmeros julgados
envolvendo o autor sobre o mesmo tema deste E. Tribunal
e
Câmara.
Apelos
desprovidos”
(Apelação
Cível
1121921-41.2016.8.26.0100, Relator Silvério da Silva,
julgamento: 28/8/2019).
No mais, as teses recursais suscitadas pela
autora são mera reprodução das alegações da inicial e
foram enfrentadas pela r. sentença, sendo desnecessárias
mais considerações.
Quanto à pretensão da ré, o recurso adesivo
não merece conhecimento. Com efeito, estabelece o art.
997, § 1o, do Código de Processo Civil: "Sendo vencidos
autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles
poderá aderir o outro". Pois bem, a interposição de recurso
adesivo pressupõe, à evidência, o sucumbimento de
ambas as partes. No caso dos autos, porém, a ré não
sucumbiu porque a demanda foi julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1020869-31.2018.8.26.0100/50000 - D
7
Logo, o recurso adesivo não pode ser conhecido.
Cabe, finalmente, a majoração dos honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho
adicional realizado pelo advogado da ré, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade concedida à autora (v. fls. 297).
Posto isso, nego seguimento ao recurso da
autora e nego conhecimento ao recurso da ré”.
A decisão de fls. 511/516, que negou
seguimento ao recurso da autora e negou conhecimento
ao recurso da ré, bem analisou os requisitos legais
previstos na legislação processual.
Sendo assim, a fragilidade dos argumentos
apresentados pelo agravante impede a reforma da
decisão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator